Tribunal: TJBA
Processo: 8011807-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011807-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS

AGRAVADO: GUTEMBERG SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL, EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNICA OBRIGATÓRIA AO RESP Nº
1863973/SP (TEMA 1.085 DO STJ), SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MANTIDA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A autonomia da vontade privada é desprovida de caráter absoluto, ante a necessidade de se garantir o mínimo existencial, em respeito ao primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal.

2. Consoante entendimento firmado pelo STJ, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 1.085), “
S
ão lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”.

3. A limitação de descontos ao percentual 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos casos em que o desconto é efetuado em conta corrente.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8011807-89.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA
, e, como agravado,
GUTEMBERG SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)